Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. ADIMPLÊNCIA DE TODAS AS PARCELAS PERIÓDICAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO PRECÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REPARAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. O ilícito ensejador da responsabilidade civil da instituição financeira consubstanciou-se na indevida restrição cadastral dos dados do Autor, originada de parcela alegadamente paga de contrato de abertura de crédito para financiamento de veículo firmado entre as partes.

2. O comprovante de pagamento, embora precário, pois oriundo de impressão “termossensível” (que se apaga com o tempo), conjugado com a comprovação de pagamento de todas as demais parcelas do contrato, anteriores e posteriores àquela controversa, revelam uma presunção de veracidade do adimplemento. Incidência do art. 322 do Código Civil.

3. O registro dos dados do Autor no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida e, portanto, é passível de reparação por dano moral, considerado in re ipsa.

4. A sentença fixou o termo inicial dos juros moratórios relativos ao quantum indenizatório nos moldes requeridos pela parte apelante. Ausência de interesse recursal evidenciada.

5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.